Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Diante da necessidade de apreciar o pedido formulado em sede de reconvenção de indenização por benfeitorias, por meio de provas sob o crivo do contraditório, bem como a regularidade das cessões de direitos, impõe-se o indeferimento do requerimento de tutela de urgência.
2. Deu-se provimento ao recurso.